Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE IMOVÉIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DIREITOS SOBRE AS UNIDADES. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO.
1. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indica as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de
reforma da decisão apelada.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Demonstrado o inadimplemento contratual, à míngua de provas da existência de sociedade irregular, urge reconhecer o direito à restituição dos valores recebidos pela venda das unidades imobiliárias pertencentes ao autor-permutante.
4. Não há como acolher o pleito do autor para que seja reconhecida a responsabilidade de um dos réus, se ausente prova de que tenha se responsabilizado pela negociação, ou se teria benefício envolvendo as transações das unidades.
5. Apelações conhecidas e não providas.